Tribunal: TJBA
Processo: 0523754-37.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0523754-37.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: FABIO LUIS DO VALE SILVA e outros

Advogado(s)
:
REGINALDO JORGE POCEIRO VIDAL, FILIPE NEPOMUCENO NASCIMENTO SANTOS

APELADO: MARIA VITORIA DE SANTANA e outros (3)

Advogado(s)
:
JAQUISSON SANTOS FONSECA, NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO.

Cerceamento de defesa. Inocorrência.
Contrato de locação comprovado. Inadimplência. Ausência de comprovação de quitação.
Alegação de compra do imóvel. Não comprovação.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Não houve cerceamento de defesa, pois os apelantes não indicaram provas a produzir, mesmo após intimação específica.

2. O contrato de locação foi comprovado pela continuidade dos pagamentos, e a alegação de compra do imóvel não foi comprovada documentalmente.

3. O ônus da prova da quitação dos aluguéis recaía sobre os apelantes, que não apresentaram documentação capaz de demonstrar o pagamento.

4. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
0523754-37.2016.8.05.0001
, em que figuram como apelantes
FABIO LUIS DO VALE SILVA e outros
e como apelados
MARIA VITORIA DE SANTANA e outros (3)
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
e
m rejeitar a preliminar
e negar provimento ao recurso,

nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator